Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738015-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: JOSENILCE CARDOSO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB contra decisão de ID 106795596, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOSENILCE CARDOSO RIBEIRO, que indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que buscou a satisfação da dívida por outros meios, inclusive por meio do Bacenjud; que a última consulta foi realizada há quatro anos, de modo que razoável a reiteração, diante da possibilidade de alteração da condição financeira da parte; que a decisão afronta os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a realização de penhora, por meio do sistema Sisbajud, por 30 dias consecutivos, utilizando a ferramenta de repetição programada. Custas recolhidas (ID 31046745). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cabe destacar que a pesquisa anterior (ID 65243043) foi realizada ainda no sistema BacenJud, que não possuía o alcance de pesquisa de valores e ativos do sistema atual (SisbaJud). Dessa forma, eventual constrição poderá ser realizada no novo sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Em relação intervalo de tempo decorrido desde a última pesquisa, em 14/11/2017 (ID 37606998 – p. 1), vê-se que o transcurso de tempo justifica a realização de nova consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.). Se é idônea, prima facie, a pretensão de realizar nova consulta ao sistema Sisbajud, situação diversa consiste no pedido de repetição programada. Isso porque a reiteração automática de ordens de bloqueio ainda não está efetivamente disponibilizada no SISBAJUD de forma viável ao funcionamento cartorário (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/), de modo que as respostas às consultas, com os respectivos protocolos, ainda ocorrem de modo individual. Portanto, a pesquisa, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor. Observe-se que a reiteração de medidas voltadas à localização de bens da executada por meio dos sistemas informatizados pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Conquanto presente, em parte, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que foi mantida a suspensão do processo na decisão impugnada. Desse modo, sequer se vislumbra a existência de interesse processual no pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora